Tribunal: TCU
Processo: 016.097/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5219/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.097/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Marcella Barbosa da Silva (XXX.496.377-XX); Ellen Gomes Vianna (XXX.320.397-XX); Fernando de Oliveira Garcia (XXX.172.068-XX); Gabriel Irineu Bertolin Ferreira (XXX.388.696-XX); Gabriel Silveira Hipolito (XXX.132.418-XX); Guilherme Ribeiro Bassuto (XXX.641.477-XX); Marcio Felipe Marques Almeida (XXX.660.555-XX); Nathanael Simplicio Arantes (XXX.251.236-XX); Sthefane Azevedo dos Santos Silva (XXX.446.967-XX); Suelen Jesus Souza (XXX.435.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.